Tribunal: TJSP
Processo: 1008475-39.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação da autora de que houve cobrança de valor diverso da oferta. Autora que alega que a oferta da preposta da ré era R$ 200,00 mensais pelo plano de serviços das 8 (oito) linhas de telefonia móvel, além dos aparelhos

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação da autora de que houve cobrança de valor diverso da oferta. Autora que alega que a oferta da preposta da ré era R$ 200,00 mensais pelo plano de serviços das 8 (oito) linhas de telefonia móvel, além dos aparelhos celulares. Ré que mantem a gravação telefônica da contratação, porém, não a trouxe aos autos. Protocolos de reclamação da autora e retificação das faturas logo após a contratação que corroboram a alegação da oferta pela preposta da ré. Procedência do pedido de revisão das faturas conforme a oferta.

Danos morais, porém, não evidenciados.

Recurso parcialmente provido